Tribunal: TJES
Processo: 5000683-81.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-81.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DANIELE ZUCARATO ANDRADE NICCHIO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO AO ARGUMENTO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO PLEITO DE AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PROCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. EMBARGOS APRESENTADOS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO INTERESSE PESSOAL DO PATRONO. AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO RECURSAL. ÔNUS GERADO PARA A PARTE TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL DECORRENTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS GERADO PARA O ESTADO SEM CAUSALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. JUIZ SENTENCIANTE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNUS EXERCIDO, ARBITRADOS NO ID 120690, OU SEJA, PARA AQUILO QUE FOI EFETIVAMENTE DELIMITADO NOS AUTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.